Tribunal: TJSP
Processo: 3000849-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBAS SUCUMBENCIAIS: HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de primeira instância por meio da qual o DD. Magistrado a quo, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ofertada pela agravante e homologou os cálculos apontados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBAS SUCUMBENCIAIS: HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de primeira instância por meio da qual o DD. Magistrado a quo, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ofertada pela agravante e homologou os cálculos apontados pelos agravados, neles incluídos os honorários do assistente técnico. Em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, condenou-a pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2.Honorários de assistente técnico: verba sucumbencial devida por força do disposto no art. 84, do CPC e que deve ser fixada nos termos do art. 95 do CPC.
3.Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios na decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes vinculantes do E. STJ. Decisão reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.